Tribunal: TJPA
Processo: 0010081-86.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010081-86.2018.8.14.0074

APELANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: SALESIO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENCIA DE PREJUÍZO POSTO QUE TODOS OS PONTOS FORAM ENFRENTADOS PELA SENTENÇA. N
ÃO SE EXIGE QUE AS DECISÕES SEJAM FUNDAMENTADAS DE FORMA EXTENSA. REJEITADA. MÉRITO. QUEBRA DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA. FORNECIMENTO DE INSUMO DIFERENTE DO CONTRATADO. PREJUÍZO NA SAFRA DEMONSTRADO.
A PARTE AUTORA CUMPRIU COM O DISPOSTO NO ART.373, I, DO CPC/15. POR OUTRO LADO, A PARTE REQUERIDA, ORA APELANTE, NÃO SE DESINCUMBIU DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR, CONFORME REGRA DO INCISO II DO JÁ MENCIONADO ART.373 DO CPC/15. A APELANTE SER RESPONSABILIZADA PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E ANÍMICA QUE CAUSOU AO APELADO, NA FORMA COMO DECIDIU A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010081-86.2018.8.14.0074

APELANTE:

HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

ADVOGADO:
LEOPOLDO COSTA DE MORAIS

APELADO:
SALESIO MARQUES

ADVOGADO:
ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta por
SALESIO MARQUES
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que no dia 23.11.2017 adquiriu insumos agrícolas no valor de R$ 533.241,36, sendo que havia previsão de entrega de fertilizantes para o dia 20 de novembro de 2017.

Ocorreu que a data de entrega não foi cumprida, o que teria ocasionado queda de sua produção, além de que a fórmula do produto não era compatível com a adquirida, motivo pelo qual formulou pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral e indenização por dano material.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo Singular entendeu pela procedência da ação, tendo condenado a Requerida a título de danos materiais ao pagamento do valor de R$355.912,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e doze reais), bem como à quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Inconformada a Requerida interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito alegou que não poderia ser responsabilizada pelo fracasso da safra do Apelado, posto que não houve qualquer responsabilidade sua.

Afirmou que não houve envio de produto diverso do que fora contratado, mas foi feito um pedido requisitando os fertilizantes MAP E FOSFATO MONOAMONICO - MAP contudo, a entrega foi comprometida uma vez que este estava em falta no mercado e o produto teria sido substituído, dessa forma, fora oferecido a todos aqueles que requisitaram o produto acima mencionado, a possibilidade de troca pelo SUPER SIMPLES, mas não imposta a sua venda.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010081-86.2018.8.14.0074

APELANTE:

HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

ADVOGADO:
LEOPOLDO COSTA DE MORAIS

APELADO:
SALESIO MARQUES

ADVOGADO:
ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Tendo em vista que comprovadamente a empresa Apelante passa por um momento financeiro complicado, inclusive em recuperação judicial, tenho demonstrado por meio documental sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, concedo-lhe a gratuidade de justiça nesta seara recursal.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta por
SALESIO MARQUES
.

Quanto a este mister ressalto que n
ão se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

In casu,
verifiquei que é possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

Vale transcrever a clássica e sempre atual lição de Nelson Nery Júnior:

(...) fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A motivação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão." "Não se consideram 'substancialmente' fundamentadas as decisões que afirmam que 'segundo os documentos e testemunhas ouvidas no processo, o autor tem razão, motivo por que julgou procedente o pedido'. Essa decisão é nula porque lhe falta
fundamentação
" (in "Princípios do Processo Civil na Constituição Federal", Revista dos Tribunais, 3ª ed., 1996, p. 170 apud Des.(a) JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES, Número do processo: 1.0287.09.050444-3/001).

O entendimento desta Turma Julgadora não é outro, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ALIMENTOS. VERBAS HONORÁRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMNETAÇÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O COMANDO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO CONSIDEROU O VALOR MAXIMO PREVISTO PELO CPC. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

II - É possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

III - Não há comprovação efetiva nos autos de que os honorários tenham sido pactuados nos termos em que alega o Recorrente. Portanto, não se desincumbiu a parte do ônus processual que lhe competia por força do art.373, I, do CPC/15, não podendo este Poder Judiciário agir com base em conjecturas ou meras alegações.

IV - Ainda que restasse comprovado que os honorários teriam sido acordados em 30% (trinta por cento), é mister reconhecer que este percentual seria para a hipótese de o Advogado permanecer até o final no patrocínio da causa, o que não aconteceu.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000445-55.2014.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023)

Assim, não há o que se falar em nulidade da decisão, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

No mérito, pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização em razão do suposto descumprimento do acordo entabulado entre as partes.

Analisando o que fora produzido nos autos, é possível verificar que a parte Autora cumpriu com o disposto no art.373, I, do CPC/15, na medida em que acostou a requisição do insumo MPA, na quantidade de 50 (cinquenta) toneladas, bem como o laudo técnico que atesta que suas alegações são verdadeiras.

Também a oitiva testemunhal indicou que os fatos narrados na inicial são verdadeiros, tendo, inclusive, o engenheiro agrônomo que vendeu os produtos ao Autor afirmado que além de o adubo ter sido entregue com bastante atraso, ainda o fora entregue com forma completamente diferente da acordada, sem qualquer tipo de compensação financeira ao Autor.

Afirmou ainda que “a troca dos adubos influencia na plantação, pois os nutrientes são diversos”.

Por outro lado, a parte Requerida, ora Apelante, não se desincumbiu da comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, conforme regra do inciso II do já mencionado art.373 do CPC/15.

Não há qualquer demonstração de que a escassez do produto no mercado teria sido a causa do atraso na entrega, limitando-se a afirmar, mas sem provas, bem como tentou atribuir a culpa à empresa de fertilizantes, que sequer participou do negócio entabulado em tela.

A despeito de alegar que o laudo acostado é unilateral, não fez a contraprova, acostando laudo de sua parte, comprovando o que alega.

Assim, entendo que deve a Apelante ser responsabilizada pelos prejuízos de ordem material e anímica que causou ao Apelado, na forma como decidiu a sentença.

Temos que, q
uanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Uma vez que a Apelante não devolveu à apreciação desta Turma a questão referente aos valores arbitrados a título de danos morais ou materiais, estes ficam no exato importe arbitrado em sentença, não havendo qualquer possibilidade desta Turma adentrar neste mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

É voto

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025